Tribunal: TJPA
Processo: 0819714-84.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819714-84.2023.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: MARIA BRIGIDA BATISTA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SOB DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. VALORES PERCEBIDOS INDEVIDAMENTE APÓS O ÓBITO DO SEGURADO. DESCONTO LIMITADO A 30%. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Santarém contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de pensão por morte ajuizada por Maria Brigida Batista Pereira, cônjuge do falecido Manoel Henrique Pereira, ex-servidor aposentado pelo extinto Instituto de Previdência do Município. A sentença reconheceu o direito ao benefício com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, mas deixou de autorizar expressamente, no dispositivo, a compensação de valores percebidos indevidamente após o óbito do segurado, no montante de R$ 16.265,11, objeto da controvérsia recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a modificação do dispositivo da sentença para constar expressamente a autorização de desconto dos valores percebidos indevidamente pela autora após o falecimento do instituidor da pensão, respeitado o limite legal de 30% do benefício mensal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condição de cônjuge do instituidor da pensão atrai a presunção legal de dependência econômica, nos termos do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91, evidenciada por documentos constantes nos autos.

4.

O Município de Santarém, ao extinguir seu RPPS, passou a responder pelos benefícios previdenciários concedidos anteriormente, conforme o art. 10 da Lei nº 9.717/98.

5.

A sentença, embora reconheça na fundamentação o recebimento indevido de valores pela autora, omitiu no dispositivo autorização para desconto, gerando insegurança jurídica quanto à exequibilidade do julgado.

6.

O art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 permite o desconto de valores pagos indevidamente até o limite de 30% do benefício mensal, norma que se aplica por analogia aos regimes próprios e obrigações assumidas pelos entes federativos.

7.

A autora reconheceu administrativamente o recebimento indevido e anuiu com a compensação parcial, o que reforça a legitimidade da dedução pretendida.

8.

A inclusão da autorização de desconto no dispositivo não altera o mérito da sentença, apenas lhe confere completude e coerência, em observância ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no dispositivo da sentença quanto à autorização de compensação de valores indevidamente recebidos pode ser suprida pelo tribunal para garantir a eficácia e coerência da decisão.

2.

É legítima a dedução mensal de até 30% do valor do benefício de pensão por morte para compensação de quantias percebidas indevidamente após o óbito do segurado, nos termos do art. 115, II, da Lei nº 8.213/91, aplicado por analogia.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 16, §4º, e 115, II; Lei nº 9.717/98, art. 10; CPC/2015, art. 487, I; art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta jurisprudência nominal no acórdão analisado.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Santarém, que nos autos da AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, Maria Brigida Batista Pereira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que requereu administrativamente pensão por morte junto ao Município de Santarém em 08/04/2021, na qualidade de cônjuge do ex-segurado Manoel Henrique Pereira, falecido em 08/05/2020.

Alegou que o falecido era aposentado pelo Instituto de Previdência do Município de Santarém (IPM), extinto pela Lei nº 17.764/03, sendo que, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.717/98, o Município passou a ser responsável pelos benefícios concedidos sob o regime extinto. Afirmou que vivia sob dependência econômica do
de cujus
, presumida por força de sua condição de cônjuge. Informou, ainda, que a pensão foi deferida apenas a partir da decisão administrativa e condicionada ao pagamento de valores percebidos indevidamente após o óbito, no montante de R$ 16.265,11 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), descontados em 41 parcelas mensais. Requereu a concessão da pensão por morte, com pagamento retroativo desde a data do óbito.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC para determinar que o réu implemente o pagamento de pensão por morte em favor da autora, bem como proceda ao pagamento dos valores retroativos, a contar da data do requerimento administrativo, a ser apurado em sede de liquidação, atualizados pelo índice do INPC até 08/12/2021, a partir de quando incide apenas a taxa SELIC. Em relação aos juros de mora, estes serão calculados pelo percentual estabelecido somente pela taxa SELIC, a partir da citação.

Condeno a parte ré em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ.” (ID 25288915)

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE SANTARÉM interpôs recurso de apelação (ID 25288916).

Em suas razões, alega, preliminarmente, que a sentença deixou de constar, em seu dispositivo, a autorização expressa para que os valores percebidos indevidamente pela parte autora, no valor de R$ 16.265,11 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), pudessem ser descontados da pensão por morte, tal como consignado na fundamentação.

Alega que a autora reconheceu o recebimento indevido, inclusive no processo administrativo, em que manifestou ciência da necessidade de devolução. Sustenta que houve má-fé da requerente ao manter os saques mesmo após o óbito do segurado, o que, além de caracterizar ilícito civil, também configura ilícito penal, à luz do art. 171, §3º, do Código Penal.

Invoca, ainda, a possibilidade legal de desconto mensal de até 30% (trinta por cento) do benefício, conforme o art. 115, II, da Lei nº 8.213/91, e jurisprudência correlata. Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para que se inclua no dispositivo a autorização de descontos mensais sobre o benefício concedido, até a quitação do valor indevidamente percebido.

Em contrarrazões (ID 25288921), Maria Brigida Batista Pereira sustenta que a sentença deve ser mantida na íntegra, porquanto reconheceu expressamente o direito da autora ao benefício previdenciário, com base na Lei nº 8.213/91 e na Constituição Federal. Requereu o deferimento de tutela de urgência para implantação imediata do benefício, sob o fundamento do caráter alimentar da verba e da idade avançada da autora, de 81 anos.

Argumenta que não há controvérsia quanto ao direito material ao benefício, e que a compensação dos valores percebidos indevidamente já é prevista em lei, não havendo necessidade de constar no dispositivo da sentença. Aponta que o município, ao insistir na inclusão dessa condição, age de má-fé e de forma protelatória, impedindo a efetiva concessão do benefício.

Por fim, o Ministério Público, em parecer apresentado no ID 25730161, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para constar no dispositivo da sentença o desconto no valor máximo de 30% do montante da pensão por morte referente aos valores recebidos indevidamente, para fins de compensação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito da causa.

A controvérsia posta nos presentes autos de Apelação Cível interposta pelo Município de Santarém gira em torno da sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Pensão por Morte c/c Pedido de Tutela de Urgência, ajuizada por Maria Brigida Batista Pereira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora à percepção do benefício previdenciário de pensão por morte, com pagamento retroativo a contar da data do requerimento administrativo, acrescido da atualização monetária pertinente.

Todavia, a sentença de primeiro grau deixou de mencionar, expressamente no seu dispositivo, a autorização de compensação dos valores percebidos de forma indevida pela autora, razão pela qual o Município sustenta, em suas razões recursais, omissão do
decisum
quanto a este ponto, pleiteando a expressa inclusão da autorização para desconto do valor de R$ 16.265,11 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), equivalentes a valores que teriam sido recebidos pela demandante indevidamente no período entre maio/2020 e fevereiro/2021.

O ponto central devolvido à apreciação deste Egrégio Tribunal diz respeito à ausência, no dispositivo da sentença, de previsão expressa acerca da possibilidade de compensação dos valores que, conforme reconhecido nos próprios autos, foram percebidos indevidamente pela autora após o falecimento do instituidor do benefício, no valor de R$ 16.265,11 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos).

Inicialmente, cabe destacar que a sentença de origem analisou de forma detida o direito da autora à pensão por morte, com base em elementos documentais que demonstram de forma inequívoca a sua condição de cônjuge do falecido segurado, Manoel Henrique Pereira, servidor aposentado pelo extinto Instituto de Previdência do Município de Santarém. Tal circunstância atrai a presunção legal de dependência econômica prevista no art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91.

Ademais, nos termos do art. 10 da Lei nº 9.717/98, que disciplina a organização dos regimes próprios de previdência social, os entes federativos que extingam seus RPPS assumem, de forma integral, a responsabilidade pelo custeio e pagamento dos benefícios concedidos, como no caso em exame. Trata-se de norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata, cuja finalidade é evitar a descontinuidade da proteção previdenciária aos segurados e seus dependentes, preservando os princípios da solidariedade e da continuidade da cobertura previdenciária.

Superadas essas considerações, passo à análise do ponto nevrálgico do recurso.

Embora a sentença tenha abordado na fundamentação a existência de valores percebidos pela autora após o falecimento de seu esposo — os quais, inclusive, foram objeto de reconhecimento e proposta de compensação pela própria autora no âmbito administrativo —, não houve, no dispositivo, a devida previsão da autorização de desconto para fins de restituição, o que vulnera a exequibilidade e integridade do julgado.

Tal omissão gera insegurança jurídica, pois, a depender da interpretação na fase de cumprimento de sentença, poderá a Administração Municipal ser compelida a efetuar o pagamento integral dos valores retroativos sem qualquer possibilidade de compensação, ainda que esta tenha sido reconhecida como legítima nos autos.

Ressalte-se que o art. 115, inciso II, da Lei nº 8.213/91, estabelece de forma clara que é possível o desconto de valores pagos indevidamente pelo INSS (e, por extensão, pelos RPPS e pelos entes que absorveram suas obrigações), desde que respeitado o limite de 30% (trinta por cento) sobre o valor do benefício mensal. Embora o caso em tela envolva a municipalidade e não o INSS, tal dispositivo é aplicado por analogia aos regimes próprios e às obrigações previdenciárias assumidas pelos entes públicos, conforme entendimento pacífico da jurisprudência pátria.

Outrossim, o desconto de valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário não se confunde com o reconhecimento de má-fé ou de responsabilidade civil da beneficiária.

A jurisprudência tem reiteradamente assegurado a possibilidade de compensação, mesmo nos casos em que o beneficiário tenha recebido os valores de boa-fé, por erro exclusivamente administrativo, precisamente para evitar o enriquecimento sem causa e preservar o equilíbrio atuarial do sistema.

No presente caso, a própria autora anuiu com a compensação parcial dos valores no processo administrativo, propondo a dedução da quantia de R$ 4.921,36 (quatro mil, novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), correspondente à diferença entre o valor da remuneração indevidamente recebida e o montante que efetivamente seria devido a título de pensão. Essa conduta, somada à inexistência de controvérsia quanto ao montante e à origem dos valores, corrobora a viabilidade da compensação.

A omissão no dispositivo da sentença, portanto, deve ser suprida por esta instância revisora, não para inovar ou alterar substancialmente o provimento jurisdicional, mas para dar-lhe completude, garantindo sua coerência interna e eficácia prática, especialmente diante do princípio da congruência decisória.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso para suprir a omissão do dispositivo da sentença, a fim de autorizar de forma expressa a compensação pretendida,
limitada a dedução mensal de até 30% sobre o valor,
sem que isso implique qualquer modificação de mérito quanto ao reconhecimento do direito da autora ao benefício postulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo município de Santarém
, para modificar parcialmente o dispositivo da sentença, de modo a nele constar, expressamente, a possibilidade de compensação dos valores recebidos indevidamente pela autora, no montante de R$ 16.265,11 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e onze centavos), com os valores retroativos da pensão por morte, desde que observada a limitação legal de 30% (trinta por cento) sobre o valor mensal do benefício, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/06/2025